Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-39.2024.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cumprimento de sentença arbitral - Contrato de locação residencial intermediado por plataforma digital - Pedido de despejo - Sentença que extingui o feito sem resolução do mérito, por ter reconhecido, de ofício, a nulidade da cláusula compromissória e, por consequência, de todo o procedimento arbitral - Inconformismo manifestado – Não conhecimento - Competência das

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Cumprimento de sentença arbitral - Contrato de locação residencial intermediado por plataforma digital - Pedido de despejo - Sentença que extingui o feito sem resolução do mérito, por ter reconhecido, de ofício, a nulidade da cláusula compromissória e, por consequência, de todo o procedimento arbitral - Inconformismo manifestado – Não conhecimento - Competência das Câmaras de Direito Privado III - Relação jurídica subjacente de natureza locatícia - Precedentes - Redistribuição determinada.